Tribunal: STF
Processo: Rcl 89200
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Udenilson Batista do Carmo contra a ato da Câmara Municipal de Vereadores de Itiúba/BA, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADI nº 7.733.
 Udenilson Batista do Carmo afirma que a Câmara Municipal de Itiúba/BA, em 17 de dezembro de 2025, “promoveu eleição antecipada da Mesa Diretora para o biênio 2027–2028, quando ainda se encontrava em pleno curso o mandato da Mesa Diretora referente ao biênio 2025–2026, iniciado em 1º de janeiro de 2025” (e-doc. 1, p. 2).
Prossegue discorrendo que “[n]a referida eleição, foi reeleito para o cargo de Presidente o atual ocupante da função, Sr. Romenil Pinto da Silva, por maioria absoluta dos vereadores” (e-doc. 1, p. 2). 
Defende que “a eleição foi realizada antes do encerramento regular do mandato em curso, sem o cumprimento integral do período constitucional e legal de 02 (dois) anos”,  o que, segundo sustenta viola a eficácia do paradigma.
No ponto, argumenta que o ato reclamado viola o art. 57, § 4º, da CF/88, o art. 24 da Lei Orgânica do Município de Itiúba/BA e  o art. 19 do Regimento Interno da Câmara Municipal, enfatizando que 

“a alteração promovida pela Resolução nº 002/2025, em 10/12/2025, não tem o condão de legitimar o ato, pois norma infralegal não pode contrariar a Constituição, a Lei Orgânica nem decisões vinculantes do STF” (e-doc. 1, p. 4). 

Aduz, a partir do paradigma, que o STF decidiu que: 

“• é inconstitucional a antecipação da eleição da Mesa Diretora; • a prática viola os princípios republicano e da alternância de poder; • a conduta gera instabilidade institucional e insegurança jurídica”.  (e-doc. 1, p. 4). 

Ao final, requer

“2. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para: • suspender imediatamente os efeitos da eleição antecipada da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itiúba/BA, realizada em 17/12/2025; • impedir a produção de quaisquer efeitos jurídicos decorrentes do ato reclamado; 
3. No mérito, a procedência da Reclamação para: • cassar definitivamente o ato de eleição antecipada da Mesa Diretora; • assegurar a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI nº 7.733”  (e-doc. 1, p. 5). 

É o relatório. Decido.
O reclamante aponta como desrespeitado o julgado na ADI nº 7.733,  mediante a qual se debateu a constitucionalidade de atos normativos estaduais que dispunham sobre eleição para composição de Mesa Diretora do Poder Legislativo do respectivo ente, permitindo sua antecipação.
 A ADI nº 7.733 teve com objeto o art. 11 da Resolução nº 31/21 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte (Regimento Interno do órgão). 
Por meio da presente reclamação, Udenilson Batista do Carmo questiona ato concreto fundado na Resolução nº 002/2025 da Câmara Municipal de Itiúba/BA, especificamente no seu artigo 21, o qual regulamentaria “a eleição para renovação da Mesa Diretora [...] na última sessão ordinária do ano em que se inicia o mandato dos Vereadores, sendo vedado o início do recesso parlamentar sem que tenha sido realizada a respectiva eleição” (e-doc. 5, p. 5).
Não desconheço a jurisprudência do STF que admite, com paradigma em ação do controle concentrado, a reclamação proposta diretamente contra ato administrativo. 
Entendo, contudo, que o caso dos autos não se adéqua a essa excepcional hipótese de cabimento da reclamação, porquanto o debate demanda análise de constitucionalidade de ato normativo municipal, em específico o art. 21 da Resolução nº 002/2025 da Câmara Municipal de Itiúba/BA, o qual regulamentaria “a eleição para renovação da Mesa Diretora [...] na última sessão ordinária do ano em que se inicia o mandato dos Vereadores, sendo vedado o início do recesso parlamentar sem que tenha sido realizada a respectiva eleição” (e-doc. 5, p. 5).
A jurisprudência do STF é no sentido da inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação própria para questionar a constitucionalidade de ato normativo municipal. Vide:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO DO RIO DE JANEIRO Nº 40.872/2007. 1. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 2. Não cabe reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão supostamente violada. 3. Ausência de pertinência estrita entre a matéria tratada no Decreto Executivo nº 40.872/2007 e os acórdãos prolatados na ADI 845 e na ADI 2.349. 4. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 7082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/14)
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (Rcl nº 25.347 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/5/17)
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONTRA A RESOLUÇÃO 267/2013 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, QUE ALTERA O MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. ATO NORMATIVO DE CONTEÚDO GENÉRICO, ABSTRATO E IMPESSOAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA MEDIDA CAUTELAR NAS ADI’S 4.357 E 4.425 (REL. MIN. LUIZ FUX). UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 19.366 AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 20/9/16)
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO NORMATIVO. GENERALIDADE, IMPESSOALIDADE E ABSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. 1. Mostra-se inadequada a utilização de reclamação contra ato normativo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração. 2. É inviável o manuseio da reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 68.243 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14/11/24)

A jurisprudência da Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedânea de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE OU A DIREITO OBJETIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, alegando-se afronta à autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.568/RS. O agravo regimental questiona a decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, invocando a similitude fática e jurídica entre os dispositivos legais municipais analisados e os declarados constitucionais na referida ADI. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a teoria da transcendência dos motivos determinantes se aplica à reclamação para estender os efeitos de decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes para a procedência de reclamações. 4. Para o cabimento da reclamação, não basta a similitude fática e jurídica dos casos, mas é necessário que o próprio ato normativo seja o mesmo. 5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.568/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/3/2023; STF, Rcl 22.470 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2017; STF, Rcl 53.957 AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023; STF, Rcl 11.484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/8/2014.” (Rcl nº 71139 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 7/2/25)
“Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.297, 4.824 e ADPF nº 263. Órgão vinculado ao Poder Executivo. Ato de vacância de cargo público da estrutura de órgãos autônomos e dos demais poderes do estado. Ausência de aderência estrita. Sucedâneo de recurso. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento das ADI nºs 3.297 e 4.824 e da ADPF nº 263 (apreciada em conjunto com as ADI nºs 3.310 e 3.593), o STF não debateu matéria atinente à outorga a órgão vinculado ao Poder Executivo da competência para editar ato inicial de concessão de aposentadoria ' por consistir em causa de vacância de cargo público, submetido a controle perante a respectiva Corte de Contas ' constituir interferência na autonomia administrativa e financeira conferida aos demais poderes e órgãos autônomos. 2. A distinção entre o conteúdo das decisões paradigmas do STF com o debate proposto nos autos da ADI nº 0005929-88.2005.8.10.0000, realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para justificar o exercício da jurisdição que lhe é própria, não constitui violação da autoridade do STF. 3. É inadequado o uso da reclamação constitucional quando não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas, incidindo, no caso, a jurisprudência do STF que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes (v.g. Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17; Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16; Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16; Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11; Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/5/10 e Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 28/06/10). 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 64.339 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/7/24)
“GRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. A eficácia vinculante dos acórdão proferidos em processos de controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas a norma objeto da ação. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 19.384 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/6/16)
“Agravo regimental em reclamação. Ofensa à autoridade do STF e à eficácia do decidido na ADI nº 2.656/SP e na ADI nº 2.396/MS. Utilização do amianto. Lei nº 12.589/04 do Estado de Pernambuco. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de caráter impositivo dos atos reclamados, o que afasta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário a fim de se obstar a produção de seus efeitos. 2. Eventual procedência ou não da presente reclamação vulneraria a sistemática própria da ação do controle concentrado de constitucionalidade, bem como anteciparia o entendimento a ser exarado na ação adequada para a discussão da matéria em trâmite nesta Suprema Corte, preterindo, ainda, a prolação do voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa nos autos da ADI nº 3.356/PE. 3. O uso da reclamação, no caso dos autos, não se amolda ao mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, de modo que não se promove a cassação de atos normativos diretamente por essa via processual. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 4907 AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 21/5/13)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente